Tribunal: TJBA
Processo: 8065170-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8065170-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSEMAR SOUZA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
DANILO ALMEIDA MELO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
NÃO
REALIZADA
.

INVIABILIDADE DO
RELAXAMENTO AUTOMÁTICO DA PRISÃO.
NÃO CONHECIMENTO.

PRISÃO PREVENTIVA.
MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PELO LIVRAMENTO DO AGRESSOR
. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Paciente preso em flagrante no dia 26/10/2025, convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13º, do CP), contra sua ex-companheira. 2. A Defesa alega nulidade por ausência de audiência de custódia no prazo de 24 horas e sustenta a desnecessidade da prisão, acostando declaração da vítima manifestando desinteresse na segregação cautelar do Paciente.

II. Questão em discussão

3. Aferir a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da realização posterior da audiência de custódia. 4. Verificar se a declaração da vítima favorável ao Paciente possui o condão de revogar o decreto prisional em crimes de ação penal pública incondicionada.

III. Razões de decidir

5. A não realização da audiência de custódia no prazo legal restou superada pela superveniência de novo título prisional e pela efetiva realização do ato em 5 de novembro 2025, garantindo-se o controle jurisdicional e o contraditório. 6. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados. O
periculum
libertatis
evidencia-se pelo
modus operandi
do agente, que invadiu a residência da vítima durante o repouso noturno para agredi-la, justificando a segregação para garantia da ordem pública e integridade da ofendida. 7. Nos crimes de violência doméstica, a ação é pública incondicionada. A retratação ou manifestação da vítima pelo livramento do agressor não vincula o Juízo, prevalecendo o dever estatal de proteção, mormente quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Ante o exposto, CONHEÇO a impetração de habeas corpus e denega-se a ordem impetrada.

Tese de julgamento

9.

a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da não realização imediata da audiência de custódia.

Jurisprudência
e dispositivo
relevante citada:

art.
312 e art. 313, III,
art. 318, parágrafo único
ambos do
CPP,
Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça

STJ -
AgRg
no HC: 729771 PR 2022/0074755-0

HABEAS CORPUS
– CONHECIMENTO
E,
DENEGAÇÃO
DA

O
RDEM .

HC
Nº
8065170-88.2025.8.05.0000

–
IPIAÚ
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8065170-88.2025.8.05.0000
, da Comarca de
IPIAÚ
/
BA, impetrado
pelo Dr.
DANILO ALMEIDA MELO DOS SANTOS - OAB BA26944-A
, em favor de
JOSEMAR SOUZA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em dar conhecimento
e

denegar
a ordem impetrada
,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das
Sessões,
data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator